Tribunal: STF
Processo: HC 208571
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus coletivo. Instrução deficiente do writ. Inadequação da via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificada. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas – Abracrim - em favor de ‘Todos os encarcerados do Sistema Penitenciário do Brasil’, que ‘alcançaram o requisito temporal para concessão do Livramento Condicional, os quais se encontram submetidos à flagrante constrangimento ilegal em virtude das teratológicas decisões proferidas pelos MM. Juízos das Varas de Execuções Penais.



    Os Impetrantes asseveram que ‘o ato coator é o Tribunal Superior que nega vigência à norma penal mais benéfica que modificou o artigo 83, inciso III, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019’. Sustentam que ‘diante da grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre tal questão idêntica, é que se faz necessário a repercussão geral para aprovação de súmula perante esta Corte’ e que ‘o requisito foi plenamente antedido na hipótese, versando a causa, em resumo, sobre o direito dos apenados ao benefício do livramento condicional – se não cometeram faltas graves nos últimos 12 (doze) meses da execução da pena, matéria diretamente relacionada com o princípio da dignidade humana e outros princípios basilares’. Sustentam que ‘os fundamentos dos Magistrados da execução penal que indeferem sistematicamente todo e qualquer processo em que há falta grave, está violando o princípio da legalidade, pois a nova lei não poderia ser mais clara quanto aos requisitos autorizadores do livramento condicional’. Requerem ‘(i) a concessão da ordem para determinar o imediato livramento condicional de todos os presos que já alcançaram o lapso temporal (requisito objetivo) e que não possuem faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses’; ‘(ii) que os fundamentos da decisão ocorram conforme os normativos de regência para demonstrar a existência de superação do entendimento da jurisprudência (overruling) supramencionada e aplicação do IRDR’; e ‘(iii) a intimação da Defesa do presente julgamento para fins de ofertar sustentação oral’.



    É o relatório. 



    Decido. 



    De início, verifico inadmissível a apreciação do pedido tal como formulado pelos impetrantes deste writ constitucional.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não colacionada aos autos cópia de decisão, em especial do ato dito coator, mas tão somente manifestação da 2ª Promotoria de Justiça de Paragominas/PA no bojo de uma execução penal (evento 2) e do Ministério Público Federal no STJ (evento 3). 



    Não bastasse, caberia cogitar a utilização inadequada da presente via mandamental dado o propósito de incursionar sobre a (in)correção da conclusão da Corte Superior a respeito da interpretação da lei federal - livramento condicional (art. 83, III, do CP) -, que vai além da análise sobre a prática de ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade coatora, espectro delimitante do juízo de cognição do habeas corpus, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. 



    Ademais, o manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte (RHC 179.671, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 176.045, Rel. Min. Alexandre Moraes; HC 183.481, Rel. Min. Luiz Fux, HC 148.988, Rel. Min. Edson Fachin), é o caso dos autos. 



    É certo que o habeas corpus coletivo constitui mecanismo relevantíssimo na proteção de direitos fundamentais, já admitido nesta Suprema Corte em casos específicos, como no impetrado em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar na condição de gestantes, puérperas ou de mães com crianças até 12 anos de idade sob sua responsabilidade (HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 09.10.2018). 



    Contudo, há que observar parâmetros quanto à cognoscibilidade, sob o risco de desvirtuar o alcance do writ. Colho precedentes no sentido de que “O habeas corpus é incompatível com a pretensão formulada de forma genérica, sendo inviável a concessão da ordem, ainda que de ofício, quando imprescindível o exame de cada caso concreto. Precedentes: HC 176.045-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019; e HC 154.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/2/2019” (HC 186.185 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10.9.2020). No mesmo sentido: HC 187.477-AgR/AP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 10.11.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora